Tribunal: STF
Processo: Rcl 32816
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Direito Processual Civil. 4. Reclamação. Alegação de violação da Súmula Vinculante 10/STF. Descabimento. Sucedâneo recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.